Tribunal: TJDFT
Processo: 0008434-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008434-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 17987118, o exequente informa que o STF deu provimento ao RE 729.107 e pugna: a) a apreciação da petição constante do ID 14590247; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes ANA MARIA DE JESUS SACRAMENTO, ANA MOREIRA PORTELA RAMALHO, ANA PAULA DE CASTRO DIAS, ANA PAULA GUIMARAES PINHEIRO MITUITE, ANA PAULA LIMA APOLINARIO VIEIRA, ANA REGINA DA SILVA LIMA, ANADELY CASTRO DA SILVA e ANALIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 12080031; c) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 12080084, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 12080065 (ANA VERONICA BARROS MENEZES), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. O Distrito Federal, devidamente intimado, quedou-se inerte, conforme certidão ID: 19251311. O feito foi resolvido quanto à anuente ANAMISIA BATISTA DOS SANTOS, inclusive, com a expedição da respectiva requisição (ID 17566885). A execução foi julgada extinta em relação à anuente ANA VERÔNICA BARROS MENEZES (ID 12080088). Quanto aos não anuentes, o processo foi saneado na decisão ID: 12080076, limitando-se a condenação em relação à servidora ANALIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA. No ID: 12079885, foram arbitrados os honorários da execução em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito e autorizada a dedução dos honorários advocatícios contratuais, majorados no ID: 12080031 para 20% (vinte por cento). É o relato do necessário. Decido. Publicado o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, levanto a suspensão do processo, determinada no ID: 12080113, confirmada pelo acórdão ID: 12080202. Quanto ao pedido de complementação, conforme relatado, a execução foi julgada extinta em relação à anuente ANA VERÔNICA BARROS MENEZES e formada a coisa julgada (ID: 12080088), razão pela qual INDEFIRO a complementação do crédito. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Quanto ao pedido constante do item “b”, aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução. Intime-se o exequente para se manifestar quanto à petição e aos documentos colacionados nos ID: 12080104 e 12080152, tendo em vista o fato de ter a substituída ANA PAULA LIMA APOLINARIO VIEIRA constituído novo patrono. Brasília, 10 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador